Tribunal: TJDFT
Processo: 0719504-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória do crime de uso de documento falso.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há provas suficientes para condenação e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Efetivamente evidenciadas a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
4. O uso de documento falso é crime formal e se consuma pela apresentação do documento, no caso, para firmar contrato de locação, lembrando-se de que o bem jurídico protegido é a fé pública.
5. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, é somente destinado a penas inferiores a quatro anos desde que o condenado não seja reincidente.
IV - DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.